Tribunal: TJES
Processo: 0038617-75.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038617-75.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL.
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática de homicídio tentado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

2. Mostra-se adequada e proporcional a fixação da pena-base acima do mínimo legal diante da valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime. Conforme já decidiu o STJ,
considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(AgRg no AREsp n. 2.338.824/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

3. Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e a isenção das custas processuais, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por GABRIEL GOMES em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, e em conformidade com a decisão do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 73, todos do Código Penal, a pena de 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Em suas razões recursais, a defesa alega que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como requer a redução da pena base e a gratuidade da justiça (id. 5682800).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 5682802). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 5783029).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por GABRIEL GOMES em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, e em conformidade com a decisão do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 73, todos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Em suas razões recursais, a defesa alega que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como requer a redução da pena base e a gratuidade da justiça (id. 5682800).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 5682802). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 5783029).

Primeiramente, ressalto que o recurso de Apelação sob análise funda-se na hipótese do art. 593, inc. III, alínea “d” do CPP, que assim prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

Ademais, dispõe o enunciado n. 713 da súmula do STF que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Passo à análise das alegações recursais, sendo importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

A orientação do STJ é no sentido de que
“não de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Compulsando os autos, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos, confirmando a materialidade e a autoria delitivas por parte do réu quanto ao homicídio tentado.

De acordo com a denúncia, no dia 09/11/2011, por volta das 23h30min, na Rua São Judas Tadeu, Beco da Fumaça, Bairro Resistência, Vitória/ES, os denunciados, juntamente do menor P. H. S. D. R. R., com intenção de ceifar a vida da vítima, desferiram disparos de arma de fogo contra Rafael Pereira Cardoso, mas que, por erro na execução, acabaram por acertar os disparos em Danielly Latavanha Bravin, de 05 (cinco) anos de idade, que passava pelo local com sua mãe e também vítima Ana Cláudia Latavanha Costa, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Lesões Corporais.

A materialidade encontra-se consubstanciada no Boletim Unificado, no Laudo do Exame Cadavérico e no Laudo de Exame de Local de Homicídio, bem como na prova testemunhal.

A respeito da autoria delitiva, importante ressaltar que a vítima Ana Cláudia Latavanha Costa reconheceu Gabriel como sendo um dos autores dos disparos de arma de fogo. Vejamos um trecho do seu depoimento em Juízo:

“Que no dia dos fatos a informante estava saindo de um velório da mãe de sua cunhada com seus dois filhos; Que quando estava na rua nas proximidades veio um carro em alta velocidade com pessoas dentro e umas três pessoas atrás atirando; Que um dos tiros atingiu sua filha de seis anos e um outro tiro pegou de raspão na perna da informante; Que juntamente com a informante estavam seu irmão, José Luiz, e seus dois filhos, Danilo e Danieli; Que o veículo era cor "Champangne"; Que o tiro atingiu sua filha na altura do quadril próximo a coluna e segundo o médico por um fio a mesma não ficou paraplégica; Que o velório em que estava não era de pessoa envolvida com o tráfico; Que dos três rapazes que estavam atrás do veículo a pé a informante conhece o Gabriel e "Popola"; Que com relação a Jean não pode afirmar que o mesmo estava junto com Gabriel e "Popola", porém soube por ouvir dizer que era Jean a terceira pessoa; Que quanto a Gabriel e "Popola" tem certeza que eram eles pois os conhece desde pequeno; (...)”

O informante José Luiz Buequer Junior, irmão da vítima Ana Cláudia, também relatou em Juízo que estava no local dos fatos e que ouviu comentários no bairro através de populares que Jean, “Popola” e Gabriel seriam os autores dos disparos.

O policial militar Renato Soares Silva disse em Juízo
“(...) Que segundo informações de pessoas do local os acusados seriam os autores do crime; Que Jean e Gabriel estariam juntamente com um menor conhecido por "Popola"; Que segundo informações "Popola" seria o chefe de tráfico no local e Gabriel e Jean seriam seus comparsas;(...)”.

Desse modo, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do homicídio tentado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Diante do exposto, entendo que não merece ser acolhida a tese recursal, merecendo observar que o advérbio
“manifestamente”,
constante do artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em
qualquer prova dos autos
, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada. Conforme já decidiu o STJ,
"não obstante a jurisprudência desta Corte superior entenda que o art. 155 do Código de Processo Penal seja aplicado a todos os procedimentos penais, o Conselho Popular pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente. Inviável, portanto, a análise referente à violação ao art. 155 do CPP" (AgRg no HC n. 454.895/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018).

Passo à análise da dosimetria.

Na primeira fase da dosimetria, a magistrada considerou como desfavoráveis ao réu duas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, a culpabilidade e consequências do crime, fixando a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No que tange à
culpabilidade
, a magistrada apresentou fundamentação idônea que demonstra maior reprovabilidade da conduta já que disparos foram em via pública, ressaltando que
“o acusado e seus comparsas, agindo como se fossem “guardas de trânsito”, tentaram limitar a livre circulação de pessoas no bairro e, nessa condição, desferiram inúmeros disparos de arma de fogo em via pública, quando havia pessoas transitando pelo local”.

As
consequências do crime
também foram valoradas de forma escorreita pela tenra idade da vítima. Conforme afirmado pela magistrada
, “as consequências extrapenais
extrapolaram os limites do tipo, tendo em vista que duas vítimas não visadas foram atingidas (aberratio ictus), sendo que uma delas possuía apenas cinco anos à época dos fatos e a outra vítima carregava em seu colo uma criança de apenas 11 meses de idade”.

Assim, entendo como adequada e proporcional a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Conforme já decidiu o STJ,
considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(AgRg no AREsp n. 2.338.824/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante do artigo 61, inciso II, alíneas ‘c’ (recurso que dificultou a defesa da vítima), sendo majorada de forma escorreita a pena em 1/6, conforme orientação jurisprudencial, e fixada a pena intermediária de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa diminuição de pena em razão da tentativa, a pena foi reduzida em 2/5 mediante motivação concreta, fixando-a definitivamente em
11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Por fim, quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e a isenção das custas processuais, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ATINENTE À FASE DE EXECUÇÃO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO EM AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pedido de justiça gratuita para suspensão da exigibilidade do pagamento de despesas processuais em decorrência da alegação de miserabilidade do condenado deve ser analisado pelo juízo competente para a execução da sentença condenatória
.

2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão do entendimento do tribunal de origem implica o revolvimento fático-probatório dos autos.

3. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.788.028/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 20/11/2020.) GRIFEI.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.